Tribunal: TJSP
Processo: 2150587-97.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Falsa comunicação de crime e roubo - Decisão contrária à evidência dos autos – Absolvição que se impõe – Prova frágil a dar ensejo ao édito condenatório - Ação revisional procedente para o fim de absolver o peticionário por insuficiência probatória.